Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento da ação principal, que transitara junto à 18a Vara Cível de Brasília, fora declinada da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciaria do Distrito Federal1. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da cooperação, da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para a agravante dizer se perdura seu interesse no exame deste recurso, tendo em vista que, uma vez precluso o provimento individualizado, os autos subjacentes não mais se encontrarão em trâmite perante esta Justiça Comum. I. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 193840195 (fl. 481), Mandado de Segurança no 0705974-65.2024.8.07.0001.